Tribunal: STF
Processo: ARE 1276069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO PÚBLICA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. EDITAL. EXIGÊNCIA EXPRESSA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL. RESOLUÇÃO N.° 582 DO CFESS. INSCRIÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação cível impugnando sentença que, nos autos de ação de conhecimento, sob o procedimento comum ordinário, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, no que tange ao pedido formulado em face do Conselho Regional de Serviço Social da 7.a Região, com espeque no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), e julgou improcedente a pretensão autoral deduzida contra a União, na forma do art. 269, inciso I, da Lei de Ritos. 2. A controvérsia debatida no presente recurso cinge-se a verificar se a autora tem o direito a efetuar inscrição no Conselho -réu independentemente da juntada do Diploma de Conclusão do Curso de Serviço Social, sendo suficiente para tanto a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso, e, assim, realizar matrícula no Curso de Pós -Graduação Lato Sensu em Serviço Social em Oncologia promovido pelo INCA, para o qual foi selecionada. 3. O edital do certame é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração, como os candidatos à observância de suas normas, de acordo com entendimento já pacificado pela jurisprudência dos tribunais pátrios. 4. In casu, oportuno destacar que o edital do processo seletivo promovido pelo INCA previu expressamente que, para a realização da matricula no curso, o candidato aprovado deveria fornecer, dentre outros documentos, "Cópia da Carteira do Conselho OU Cópia da franquia provisória OU do protocolo do registro profissional do Conselho Regional da sua categoria (exceto os candidatos ao Curso de Especialização em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico e de Radioterapia);", como se verifica do item 15.2 (fl. 38). 5. Do mesmo modo, a Resolução n.° 582 do CFESS é explícito ao estatuir, em seu artigo 28, que, para a inscrição no CRESS, será necessário requerimento instruído com original e cópia do diploma de bacharel em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido e expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no órgão competente. 6. Dispõe, outrossim, o aludido dispositivo, que, excepcionalmente, se admitirá, em substituição ao diploma, Certidão de Colação de Grau, nas seguintes hipóteses: (i) aprovação em concurso público; (ii) convocação para a posse do cargo respectivo; (iii) contratação em emprego de qualquer natureza como assistente social. 7. Caberia ao Poder Judiciário, apenas, anular a referida exigência editalícia, se restasse constatada qualquer ilegalidade ou inobservância dos princípios constitucionais da Administração Pública, o que não é o caso. 8. Nos termos do pedido formulado na exordial, não subsiste interesse à autora no seu atendimento, porquanto o curso no qual buscava se matricular já teve início, bem assim consta informação prestada pelo INCA dando conta de que o mencionado curso não será mais oportunizado naquela instituição nem no segundo semestre de 2011, nem no ano de 2012. 9. O artigo 28 da Resolução n.° 582 do CFESS "fez referência ao concurso público para provimento de cargos públicos e às relações empregatícias, não cabendo a interpretação ampliativa. A teleologia da presente regra é clara, diz respeito às situações em que seja necessária a comprovação do registro no conselho profissional para exercer alguma atividade laboral. A atividade exercida em um curso de pós-graduação é evidentemente distinta de uma atividade laboral, ainda que haja recebimento de bolsa de estudos, pois esta tem por escopo possibilitar o aluno a permanecer no programa de pós-graduação, enquanto fica impossibilitado de estabelecer vínculos laborais." 10. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 5°, caput, inciso LIV; 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 759.839/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/9/13. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente